Tribunal: TJMT
Processo: 1026434-57.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026434-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEMIRO DO CARMO CHURE - CPF: 013.557.531-12 (RECORRENTE), MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE - CPF: 998.172.681-87 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO –
CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 08 (OITO) HORAS E 25 (VINTE E CINCO) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 147882835), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga

e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

O cancelamento do voo – readequação da malha aérea;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

O excessivo valor da condenação imposta.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho Porto Seguro-BA a Cuiabá-MT, sendo o voo de retorno agendado para
15/11/2021
, às
19h40min,
com conexão em Guarulhos-SP às
21hr40min,
e chegada ao destino às
00hr05min
.

Contudo, no voo de retorno, foi impedido de embarcar no voo de conexão, uma vez que o voo havia sido cancelado, sendo realocado em outro voo, que sairia às 23h20min de Guarulhos, chegando às 01h20min, com saída no dia
16/11/2021
, às
07hr15min
, chegando ao destino às
08h30min
,
ocasionando o atraso de aproximadamente 08 (oito) horas e 25 (vinte e cinco) minutos do voo inicialmente contratado.

A demandada, no que lhe concerne, afirma que o atraso do voo contratado pela demandante ocorreu em razão do intenso tráfego aéreo, ocasionando a perda da conexão, razão pela qual foi providenciada a sua reacomodação no próximo voo.

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
culminando no atraso de aproximadamente de 08 (oito) horas e 25 (vinte e cinco) minutos do voo inicialmente contratado.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de voo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.
(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023